Tribunal: TJSP
Processo: 2022099-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PRESENTES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA – INCONFORMISMO DO EXECUTADO – REJEIÇÃO – Alegação de que os valores constritos se referem a proventos de aposentadoria – Ausência de prova da natureza salarial dos valores bloqueados em aplicação de investimento financeiro - Existência de outra fonte de renda – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PRESENTES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA – INCONFORMISMO DO EXECUTADO – REJEIÇÃO – Alegação de que os valores constritos se referem a proventos de aposentadoria – Ausência de prova da natureza salarial dos valores bloqueados em aplicação de investimento financeiro - Existência de outra fonte de renda – Não caracterizado o caráter alimentar do valor bloqueado – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.